Tribunal: STF
Processo: RE 369252
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O PIS/PASEP – ALEGADO TRATAMENTO MAIS GRAVOSO DISPENSADO ÀS EMPRESAS PÚBLICAS E ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA QUE EXPLORAM ATIVIDADE ECONÔMICA, EM COMPARAÇÃO AO REGIME APLICÁVEL ÀS EMPRESAS PRIVADAS – PRETENDIDA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 577.494-RG/PR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.